Tribunal: TJPA
Processo: 0800676-23.2022.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800676-23.2022.8.14.0051

APELANTE: JOSUE VINICIUS OLIVEIRA CAMARGO, SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº:

0800676-23.2022.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE:

JOSUÉ VINÍCIUS OLIVEIRA CAMARGO

APELANTE: SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

JUSCELINO OLIVEIRA RIBEIRO – OAB-PA n.º 31.292

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR COM CONSENTIMENTO. CRIME PERMANENTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por
JOSUÉ VINÍCIUS OLIVEIRA CAMARGO
e
SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO
contra sentença que os condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006). O apelante
Samuel Oliveira Camargo
também foi condenado a 01 (um) ano de detenção pela posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões centrais em discussão: (i) se houve nulidade por ilicitude da prova obtida em busca pessoal e invasão domiciliar; (ii) se estão presentes elementos suficientes para a condenação por associação para o tráfico; (iii) se deve ser reconhecida a confissão espontânea e aplicada a respectiva atenuante; (iv) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado e a consequente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Busca pessoal e ingresso domiciliar
: A abordagem policial foi justificada por denúncia via "NIOP", e os policiais presenciaram o apelante entregando algo suspeito a outra pessoa na entrada do imóvel. O ingresso domiciliar foi autorizado expressamente pela mãe dos apelantes, com consentimento registrado por escrito. Dado que o tráfico de drogas é crime permanente, o estado de flagrância justifica o ingresso e as ações policiais, não havendo nulidade ou ilicitude na obtenção das provas.

4.

Associação para o tráfico comprovada
: A condenação por associação ao tráfico é sustentada por provas materiais e testemunhais, incluindo o auto de apreensão de drogas, balança de precisão e materiais usados no tráfico, além de depoimentos policiais que confirmam a atuação conjunta dos apelantes na prática delituosa.

5.

Posse de munição
: Em relação ao crime de posse ilegal de munição, foi constatado que as munições apreendidas estavam em condições de uso, afastando a aplicação do princípio da insignificância. A condenação de
Samuel Oliveira Camargo
por posse de munição foi mantida.

6.

Tráfico privilegiado afastado
: Não se aplica a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) devido à condenação por associação criminosa, o que impede a qualificação como traficante eventual ou de menor importância.

7.

Confissão espontânea
: A confissão do apelante
Josué Vinícius
foi considerada, mas como a pena-base foi fixada no mínimo legal, não há redução possível, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelos
desprovidos
. Mantida a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, assim como a condenação de
Samuel Oliveira Camargo
por posse ilegal de munição.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e o ingresso em domicílio realizados com consentimento expresso e em flagrante delito são lícitos.

2.

A associação para o tráfico se caracteriza quando há vínculo estável entre os envolvidos para a prática criminosa.

3.

A posse de munição em condições de uso não permite a aplicação do princípio da insignificância.

4.

O privilégio do tráfico não se aplica quando comprovada a associação criminosa estável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no REsp nº 2085215/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 14.05.2024;

·

STJ, AgRg no HC nº 750.496/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 26.06.2023.

·

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº: 0800676-23.2022.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: JOSUÉ VINÍCIUS OLIVEIRA CAMARGO

APELANTE: SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JUSCELINO OLIVEIRA RIBEIRO – OAB-PA n.º 31.292

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOSUÉ VINÍCIUS OLIVEIRA CAMARGO
e
SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que os condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (id 15248519). Adicionalmente,
SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO
foi condenado às sanções punitivas do art. 12 da Lei 10.826/2003 à razão de 01 (um) ano de detenção.

Narra a denúncia (id

15248432) que, no dia 21/01/2022, por volta das 21h, em uma residência localizada na Travessa Professor José Agostinho, esquina com Av. Altamira, nº 531, Bairro Santíssimo, no município de Santarém/PA, os apelantes, juntamente com Fernando Luis Ferreira do Carmo e Leandro Rocha da Silva Júnior, foram presos em flagrante na posse de 31 (trinta e um) invólucros da substância conhecida como “
cocaína
”, 02 (duas) porções em plástico transparente do entorpecente conhecido como “maconha”, 01 (uma) balança de precisão digital, 01 (um) saco plástico contendo pinos vazios de acondicionamento e a quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais).

Após ingresso autorizado e revista no imóvel, foram encontrados os elementos acima narrados. Além disso, na revista pessoal, teriam sido encontradas 03 (três) munições intactas de calibre .38 e 01 (uma) munição de fuzil calibre 7.76mm com o apelante
SAMUEL CAMARGO
.

Os recursos de apelação apresentam razões em comum. Pugnam,
preliminarmente, pela nulidade da sentença por prova obtida ilicitamente em invasão de domicílio e baseada em denúncia anônima, requerendo, portanto, a absolvição. Subsidiariamente, sustentam o afastamento da
condenação no crime de associação ao tráfico, alegando prática individual no delito. Requereram, ainda, a reforma da dosimetria para reconhecer a atenuante de confissão espontânea e a minorante de tráfico privilegiado, e, por conseguinte, a redução da pena de multa e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id 15248527 – 15248528).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento deste, a fim de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida (id 15248535).

De igual fora, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento apenas da apelação de
SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO
na aplicação da bagatela em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, aderindo, no mais, à mesma posição firmada pela acusação (id

15943693).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

I – DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS:

Preenchidos os pressupostos processuais necessários à apreciação, conheço dos apelos e passo ao exame do mérito deles.

II – PRELIMINAR – NULIDADE – INVASÃO DOMICILIAR – BUSCA PESSOAL

Analisando os autos, verifico que, ao contrário do alegado, não restou configurado qualquer constrangimento ilegal ou violação ao direito constitucional dos apelantes a inquinar ilicitude no flagrante realizado, tampouco, na ação penal instaurada na origem.

Quer dizer, o conjunto probatório revela a legalidade da abordagem e do ingresso em domicílio alheio. Isso porque os policiais militares narraram de maneira uníssona, em juízo, que estavam em três agentes no dia dos fatos quando foram acionados após denúncia via “NIOP”, informando suposto tráfico de entorpecentes na residência em questão.

Após chegarem ao local para checar a denúncia, iniciaram observação e, logo, presenciaram um rapaz passando algo para outro na entrada do imóvel, momento em que este foi abordado pela guarnição policial, sendo encontrado com ele certa quantidade de entorpecentes.

Em seguida, a sra. Janicelia Oliveira Ribeiro, mãe dos apelantes e que estava no interior da residência no momento da diligência, franqueou a entrada aos policiais mediante consentimento colhido por escrito, constando em termo nos autos (id 15248396 – pág. 8), ocasião em que, após buscas na residência, foram encontrados os entorpecentes, apetrechos e as munições.

Portanto, conforme depreende-se dos autos, chego à conclusão de que não há evidências de que a polícia teria atuado de maneira ilegal na prisão em flagrante dos recorrentes, de sorte a justificar o reconhecimento de ilicitude do meio de obtenção das provas.

A somar, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que participaram da diligência se apresentam harmonia com os relatos constantes dos termos de depoimento pessoal colhidos em fase de inquérito policial.

Ademais, cumpre ressaltar que, em se tratando de crime de tráfico de entorpecentes que é crime permanente, o estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando, nestas condições acima narradas, o ingresso dos policiais militares.

Nesse caso, me parece que estão presentes as condições necessárias à excepcional mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

Nesses termos, rejeito a preliminar em apreço.

III – DO MÉRITO:

III.1 – ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO:

Os apelantes requerem a absolvição no crime de associação para o tráfico, aduzindo que o apelante
JOSUÉ VINICIUS OLIVEIRA CAMARGO
teria confessado o crime e alegado que agiu sozinho, entretanto, não lhes assiste razão, diante da comprovação cabal da autoria e da materialidade do delito atribuído aos recorrentes.

Ao examinar os autos, constato, de imediato, a materialidade devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de objeto (id. 15248425 – pág. 28), laudo de perícia técnica em objeto nº 2022.04.000039-eng (id. 15248425 – pág. 54), laudo toxicológico provisório nº 2022.04.000026-qui (id. 15248425 – pág. 73), laudo toxicológico definitivo nº 2022.04.000026-QUI (Id. 15248425 – Pág. 75), além da prova oral colhida no curso da instrução criminal.

De igual modo, a autoria restou inconteste com base nos depoimentos testemunhais dos policiais que realizaram a diligência, bem como pela confissão espontânea de
JOSUÉ VINICIUS OLIVEIRA CAMARGO
que revelou ter adquirido as drogas para comercializá-las posteriormente.

A testemunha, Elson Marlo Ramos dos Santos, policial militar, narrou em juízo, em síntese, que, no dia dos fatos, a guarnição da qual fazia parte recebeu uma denúncia via NIOP sobre suposto tráfico de entorpecente noticiado pela vizinhança. Ato contínuo, a equipe de policial deflagrou diligências no sentido de checar a denúncia e, ao chegarem no local apontado, presenciaram um rapaz repassando um pacote para outro no portão da casa, momento em que este, ao avistar a viatura, tentou se evadir do local, sendo alcançado pela guarnição.

Em seguida, foi realizada revista pessoal no suspeito que havia tentado fugir, sendo encontrada uma pequena quantidade de entorpecente. Posteriormente, procederam com a busca no imóvel e no momento da abordagem havia uma senhora no local que teria se identificado como mãe de um dos acusados, pelo que pediram autorização, sendo concedida por termo assinado por ela.

Relata ainda que, na residência havia mais 04 (quatro) pessoas em um quarto e, por ocasião das buscas, encontraram uma quantidade de cocaína, maconha e munições, sendo apreendido ainda, balança de precisão e material plástico para embalar.

Acrescentou, por fim, que já havia várias ocorrências da vizinhança e que os materiais foram encontrados no guarda-roupa do quarto.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha policial Anderson Barroso Correa, o qual ratificou o teor do depoimento supracitado, destacando que estavam em 03 (três) policiais no dia da ocorrência, os quais foram averiguar denúncia acionada via “NIOP” informando suposta comercialização de entorpecentes na residência em questão.

Assevera que ao diligenciarem até o local, depararam-se com um rapaz passando algo a outro na porta da residência, sendo este abordado e verificado que estava em posse de certa quantidade de drogas.

Ato contínuo, alegou que seguiram para frente do imóvel e falaram com uma mulher na porta, a qual seria genitora de um dos suspeitos e que, em seguida, após autorização colhida por escrito, ingressaram na residência e encontraram outros entorpecentes no local, sendo apreendidos no imóvel drogas, “pinos”, uma balança e munição, não se recordando onde as drogas foram encontradas e nem a munição.

Nesse caso, cabe salientar que o depoimento prestado por policiais é revestido de validade e credibilidade, visto que ostenta fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, prestado mediante compromisso legal.

Destacam-se que as circunstâncias do flagrante e os elementos de prova colhidos em fase inquisitiva e juízo, anteriormente dispostos e demonstrados, são indicativos certos de que a referida droga se destinava ao tráfico, bem como, praticada mediante associação entre os apelantes, notável pelas circunstâncias do flagrante.

Desta feita, inviável se mostra o pedido de absolvição no crime de associação.

III.2 – ABSOLVIÇÃO – POSSE DE MUNIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Noutro giro, pugna a defesa do recorrente
SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO
pela aplicação do princípio da insignificância no crime de posse de munição, aduzindo que o laudo pericial apontou imprestabilidade de uso das munições apreendidas, desacompanhadas de artefato lesivo. Neste ponto, merece acolhimento a irresignação defensiva.

O crime do art. 12, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), visa em seu preceito primário a incolumidade pública, isto é, a integridade da sociedade em geral.

Trata-se de crime de mera conduta, ou seja, para sua configuração apenas é exigido o ato de possuir ou portar o artefato sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente de seu potencial lesivo concreto.

Em reforço, consigno que, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça negou a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela. Por todos cito o precedente firmando no

AgRg no REsp 2085215, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado pela 5ª Turma do STJ em 14/05/2024.

Assim, rejeito a tese absolutória em questão.

III.3 – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO:

Na segunda fase da dosimetria da pena, em que pese o juízo sentenciante ter reconhecido apenas a menoridade relativa do apelante, deixou de aplicá-la, de maneira escorreita, em observância ao enunciado de Súmula 231 do STJ, posto que a pena-base fora fixada no mínimo legalmente previsto, sendo igualmente inaplicável a atenuante de confissão ao caso concreto.

III.4 – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

De igual modo, verificando a impossibilidade de absolvição no crime de associação para o tráfico, inaplicável o reconhecimento de tráfico privilegiado no delito em tela.

A existência do vínculo associativo estável e permanente do paciente e o crime organizado foi evidenciada de maneira adequada pelas instâncias ordinárias, de sorte que não há como se cogitar de absolvição dos recorrentes quanto ao delito de associação para o tráfico.

Em complemento, me parece correta a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou devidamente comprovado pelas instâncias ordinárias, inclusive com a confissão do adolescente envolvido no evento delitivo, que o crime de tráfico de entorpecentes teve concorrência deste devidamente comprovada.

Não acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico, fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Mantida a sanção reclusiva, o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33 do Código Penal, sendo também inviável a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, nos termos do inciso I do art. 44 do CP, em razão do quantum de pena. Poer todos cito o precedente firmado no julgamento do AgRg no HC n. 750.496/RJ, de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pela Sexta Turma do STJ em 26/6/2023.

III.5 – PENA DE MULTA – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS:

Ademais, inalterada a pena privativa de liberdade estipulada pelo juízo monocrático, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que estabelecidos de acordo com o disciplinado pelo art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do CP.

Igualmente não merece acolhimento, a irresignação em relação à pena de multa, posto que fixada em proporção com a pena privativa de liberdade estipulada.

Ademais, observo que, a referida pena perfaz preceito secundário do crime de tráfico de drogas, sendo, deste modo, decorrência legal da condenação, não havendo que se falar, portanto, em exclusão.

Por derradeiro, em se tratando do pleito de isenção do pagamento de custas e despesas processuais, além de derivar de imposição legal (CPP, art. 804), verifica-se que são matérias afetas ao juízo da execução, não sendo cabível, portanto, arbitramento por este colegiado em sede de apelação.

Destarte, depois de criteriosa análise dos autos, concluo que o Juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, devendo ser reformada a sentença condenatória apenas para absolver
SAMUEL OLIVEIRA CAMARGO
em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço dos recursos de apelação
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024